Tribunal: TJES
Processo: 5002258-08.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002258-08.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO FORNACIARI
RECORRIDO: BANCO CBSS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. A PARTE REQUERIDA, ORA EXECUTADA, ALEGOU IRRAZOABILIDADE NO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA, SENDO TAL VALOR TENDENTE A PROMOVER O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO EXEQUENTE. O AUTOR ARGUIU QUE A REQUERIDA NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO DESBLOQUEOU O SEU CARTÃO DE CRÉDITO, NEM ENVIOU UM SUBSTITUTIVO. ALÉM DE CONTINUAR A RECEBER INÚMERAS COBRANÇAS PELOS DÉBITOS JÁ DESCONSTITUÍDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS E JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PARA REDUZIR O MONTANTE APURADO A TÍTULO DE ASTREINTES PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO ENTRE AS PARTES, HAJA VISTA QUE O AUTOR ESTÁ IMPEDIDO DE UTILIZAR OS SERVIÇOS DA REQUERIDA, ORA EMBARGANTE.
RECURSO DO EMBARGADO EM QUE ARGUI, INICIALMENTE, A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINARMENTE, NÃO VISLUMBRO A OCORRÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. A TEMPESTIVIDADE, BEM COMO A GARANTIA DO JUÍZO FORAM ATESTADOS PELA CERTIDÃO CONSTANTE NO ID. 2750240. QUANTO A REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES FORAM OBSERVADOS
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ASSIM, É PRUDENTE A MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
AO MONTANTE FIXADO NA DECISÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.